Tribunal: STF
Processo: RHC 212503
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar de posse de entorpecente (art. 290 do CPM ). Acordo de não persecução penal. Extinção do processo sem resolução do mérito. Perda superveniente de objeto. Precedentes. Recurso ordinário prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Defensor Público-Geral Federal em favor de M.L.T. contra acórdão do Superior Tribunal Militar, da lavra da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que denegou a ordem no HC 7000764-39.2021.7.00.0000 (evento 5).



    O Recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse de entorpecente, tipificado no art. 290 do Código Penal Militar.



    Extraio do acórdão recorrido:



     “HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida confundir-se com parcela do meritum causae. 



    No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal, argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para que se manifestasse sobre a oferta do benefício. 



    No entanto, o entendimento majoritário desse STM interpreta que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus desprovido. Decisão unânime. ”



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defesa sustenta o direito de o Paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Pontua ser possível a aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal na seara da Castrense. Requer, no mérito, a concessão da ordem, para ‘que seja aplicado o instituto despenalizador de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União e ser cassado os efeitos do recebimento da denúncia. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal Militar, verifico que, em 24.02.2022, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar julgou, devido à ausência das condições da ação, extinto o processo sem resolução do mérito (Processo nº 7000133-84.2021.7.03.0203).



    Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido do prejuízo do writ, porquanto a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do “habeas corpus”, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (RHC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora